Tribunal: TJMT
Processo: 1008285-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008285-50.2021.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
AGRAVANTE ASSOCIAÇÃO BARRAGARCENSE DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
AGRAVADO NATHAN SOUZA SILVA E OUTRA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final da decisão de 23/04/2021 (ID 54045738), nos autos no 1002889-80.2021.8.11.0004, obtida no site deste Tribunal na página www.tjmt.jus.br, o não recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, dará ensejo ao indeferimento da exordial, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Deixo de determinar a intimação dos agravados em razão da ausência de angularização processual.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora